Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-28.2016.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002372-28.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DE BRITO - CPF: 314.514.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLESIO JOSE SPHOHR (APELANTE), ALEX ANTUNES DA SILVA - CPF: 570.877.331-68 (APELANTE), WELLINGTON DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 026.723.641-76 (APELANTE), SEBASTIAO DAVINO MARQUES - CPF: 001.238.841-60 (APELANTE), LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA - CPF: 051.219.031-38 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 029.000.221-42 (APELANTE), JUREMA FIGUEIREDO GORGETE (APELANTE), LUIS FERNANDO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.500.531-66 (APELANTE), JUVENAL R. NEVES BARBOSA (APELANTE), JULIANNY KALINE NEVES BARBOSA - CPF: 022.249.751-39 (APELANTE), THIERRI RICARDO FERREIRA NERY - CPF: 054.421.651-23 (APELANTE), DARLIENE DE MORAES BARBOSA - CPF: 026.336.911-02 (APELANTE), VILNEY DE SOUSA BRITO - CPF: 793.922.961-34 (APELANTE), ALESSANDRA CARBONATO SEGOVIA - CPF: 721.884.721-87 (APELANTE), EMERSON ALVES PEREIRA (APELANTE), FABIANE BULHOES DE AZEVEDO (APELANTE), JAQUELINE RAELE MORENO GORGETTE - CPF: 728.442.991-72 (APELANTE), JASMIM RAELY MORENO GORGETTE - CPF: 053.285.291-54 (APELANTE), JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.501.451-03 (APELANTE), VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES - CPF: 016.512.131-94 (APELANTE), GEOVANE MARQUES (APELANTE), HERONILDO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 024.573.951-35 (APELANTE), ADEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 006.489.891-19 (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13.465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

2. “
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade
” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022).

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
ADEMIR SILVA SANTOS (i)
e por
MARIO BOSS NETO e OUTROS (ii)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(proc. n.
0002372-28.2016.8.11.0082), julgou procedentes os pedidos para determinar que os Réus/Apelantes desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos em área pública, localizada no bairro São Tomé, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção de suas construções, ficando, ainda, impedidos de promoverem atividades danosas no local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

ADEMIR DA SILVA SANTOS
, em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção probatória para comprovação de afetação de área verde ou APP.

No mérito, afirma a possibilidade de aplicação da Lei n. 13.465/2017 ao caso dos autos, uma vez que a ocupação já era consolidada antes de 22/12/2016.

MARIO BOSS NETO e OUTROS
, em suas razões, aduzem, em síntese, que a sentença a sentença fere a função social da propriedade e o direito fundamental à moradia ao determinar o desalojamento de famílias que ocupam área urbana consolidada, sendo dever do Poder Público promover regularização.

Contrarrazões apresentadas no Id. 81088988

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 96776486, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do cerceamento de defesa.
Alega o Recorrente Ademir Silva Santos, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência de produção probatória para comprovação de afetação de área verde ou APP.

Sem razão.

A prova no processo tem a função de “reconstrução” da verdade para chegar a um nível de verossimilhança, a função de convencimento dos destinatários da prova – juiz, tribunal (em caso de eventual recurso) e partes – e de legitimação da decisão.

Contudo, em casos delimitados (art. 355, CPC) dispensa-se a produção em face da desnecessidade, para evitar procrastinação e evitar a duração irrazoável.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, motivo por que o pedido se mostra evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional devidamente motivada e da suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

O julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

Em outras palavras, “
se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção, tal como verificado na hipótese dos autos, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Na espécie, verifica-se que a Municipalidade trouxe aos autos documentos e relatórios de visita
in loco
que atestam que o bem ocupado se traduz em áreas verdes e de preservação permanente.

Aliás, o próprio laudo técnico trazido pelo Recorrente (Id. 81088979, p. 30/37) atesta a existência de área de preservação permanente no local em litígio, bem como sua indevida ocupação em parte.

Logo, considerando que as provas já existentes nos autos são suficientes para a resolução da lide,
tornando dispensável a produção de outras, não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ.

8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano.

9. Recursos Desprovidos.

(N.U 0000374-04.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO – MÉRITO –

REGIME DE PLANTÃO EM 04 DELEGACIAS– HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2. In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que o Delegado de Polícia Civil realizou seu trabalho em regime de plantão em dias consecutivos, reiteradamente, caracterizando a jornada de trabalho excedente, fazendo jus ao recebimento das horas extras pleiteadas.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1018316-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022) (g.n.)

Deste modo, em que pesem os argumentos da apelante, o juízo
a quo
demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido é suficiente para a convicção e deslinde da questão trazida aos autos, motivo por que não há que se falar em cerceamento de defesa e enseja o desprovimento do recurso.

Rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos interpostos.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou Ação Civil Pública contra ADEMIR SILVA SANTOS e OUTROS visando a d
esocupação de áreas verdes e de preservação permanente localizados no Loteamento São Tomé, nesta Capital, indevidamente ocupadas pelos demandados.

O pedido foi, ao final, julgado procedente para que
os demandados desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos na área pública, com a consequente demolição e remoção de suas construções, sob pena de multa diária, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.

Pois bem.

Do recurso interposto por ADEMIR SILVA SANTOS.
Acerca da aplicação da Lei n. 13.465/2017, sabe-se que referido diploma legal, em seu art. 9°, §2°, estabelece que à regularização fundiária urbana (Reurb) “
poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016
”.

Por sua vez, nos termos do seu art. 11, consideram-se:

“II -
núcleo urbano informal
: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização;

III -
núcleo urbano informal consolidado
: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;”

Da análise das fotos acostadas com a exordial, é possível perceber que a invasão da área começou em setembro de 2016, quando da construção das primeiras residências no local, algumas apenas de madeira.

A ação foi proposta em 27/10/2016 e, em 08/11/2016, houve a prolação de decisão liminar favorável ao Poder Público, com determinação de desocupação da área pelos invasores e a demolição das respectivas construções.

Como se vê, a ocupação indevida foi prontamente combatida pela Municipalidade que, inclusive, obteve liminar favorável antes que as invasões pudessem gerar a existência de um núcleo urbano.

Aliás, pela documentação dos autos, somente em meados de 2017 é que se verificam as primeiras ligações de energia elétrica.

Nesse cenário, a assertiva contida nas razões recursais de que a “
ocupação possui a característica de difícil reversão, tendo em vista a natureza das edificações, bem como, que as mesmas já possuem unidades consumidoras cadastradas na concessionária de energia e localização de vias de circulação
” para fins de atrair a incidência da Lei n. 13.465/2017, após o reiterado descumprimento de ordem judicial de desocupação se traduz em alegação que não coaduna com a realidade fática – segundo a qual já houve decisões de desocupação e reiterado descumprimento (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). A alegação não convence porque desde

2016 já houve a determinação para desocupação da área, em vão, em face ao descumprimento reiterado.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA VERDE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DE FATO CONSUMADO EM RELAÇÃO À ÁREA CONSOLIDADA -DEMOLIÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As áreas verdes revelam uma política de proteção ambiental relevante e, portanto, não podem ser relegadas ao interesse do particular, que, de forma ilegal, a ocupa, com edificação danosa ao meio ambiente.

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica.

(N.U 0001431-15.2015.8.11.0082, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES – INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocupação de bem público por particular não passa de simples detenção, caso em que se afigura admissível a reintegração da área ao ente competente, principalmente, porque o bem de domínio público é insuscetível de apossamento por particular, sendo possível apenas o uso, por meio de concessão, permissão ou autorização.

2. Ainda que comprove que a área irregularmente ocupada, é destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001600-02.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Portanto, não merece guarida as alegações do apelante.

Do recurso interposto por
MARIO BOSS NETO e OUTROS.

Defendem os Recorrentes que ao determinar o desalojamento de famílias que ocupam área urbana consolidada, a sentença ofende a função social da propriedade e o direito fundamental à moradia ao determinar, sendo dever do Poder Público promover sua regularização.

Como pontuado na sentença, “
sabe-se que o direito à moradia é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano
”.

Por outro lado, como também lá indicado, “
A Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF)
”.

Não outra razão, de forma a proteger não apenas a vegetação, mas salvaguardar todo o ecossistema (recursos hídricos, solo, fauna e a flora), e ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Código Florestal veda expressamente, em seu art. 3°, XX, a construção de moradias em área verde urbana.

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha própria Relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.
2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3º, XX, do Código Florestal
. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal.
Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular.
(N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022